Tribunal: TJMT
Processo: 1039663-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Autos:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - 1039663-82.2025.8.11.0000
Requerente:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Requerido:
VINICIUS SANTANA DE ARRUDA
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ENSINO REGULAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. FINALIDADE RESSOCIALIZADORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal contra decisão que concedeu remição de 133 dias de pena por aprovação no ENCCEJA. O Ministério Público sustenta que o benefício seria exclusivo para autodidatas, não se aplicando a apenados matriculados em ensino regular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em definir se a vinculação do apenado a ensino regular impede a remição pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interpretação do instituto da remição deve priorizar a finalidade ressocializadora da pena, incentivando o esforço educacional do apenado.
4. A jurisprudência consolidou-se no sentido de que a aprovação no ENCCEJA justifica a remição independentemente da frequência simultânea a curso regular, pois evidencia esforço adicional do reeducando.
5. A eventual duplicidade de valoração resolve-se pelo abatimento das horas já remidas, não pela supressão integral do direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de Agravo em Execução Penal desprovido.
Tese de julgamento: "1. A vinculação do apenado a atividades regulares de ensino não impede, por si só, a concessão da remição de pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). 2. A interpretação do artigo 3o, parágrafo único, da Resolução n.o 391/2021 do CNJ deve ser teleológica, privilegiando a finalidade ressocializadora da pena e o esforço educacional adicional demonstrado pelo reeducando. 3. A eventual ocorrência de bis in idem, decorrente da cumulação de remição por frequência escolar e por aprovação em exame certificador para o mesmo nível de ensino, resolve-se pelo abatimento das horas já computadas, não pela negação do direito."
Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ n. 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 185.243/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/03/2024; STJ, HC 788.175/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 01/10/2024; TJMT, HC n.o 1016992-65.2025.8.11.0000; TJMT, Agravo de Execução Penal n.o 1001722-98.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039663-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Remição]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VINICIUS SANTANA DE ARRUDA - CPF: 054.366.861-41 (AGRAVADO), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ENSINO REGULAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. FINALIDADE RESSOCIALIZADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal contra decisão que concedeu remição de 133 dias de pena por aprovação no ENCCEJA. O Ministério Público sustenta que o benefício seria exclusivo para autodidatas, não se aplicando a apenados matriculados em ensino regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se a vinculação do apenado a ensino regular impede a remição pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interpretação do instituto da remição deve priorizar a finalidade ressocializadora da pena, incentivando o esforço educacional do apenado.

4. A jurisprudência consolidou-se no sentido de que a aprovação no ENCCEJA justifica a remição independentemente da frequência simultânea a curso regular, pois evidencia esforço adicional do reeducando.

5. A eventual duplicidade de valoração resolve-se pelo abatimento das horas já remidas, não pela supressão integral do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Agravo em Execução Penal desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A vinculação do apenado a atividades regulares de ensino não impede, por si só, a concessão da remição de pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). 2. A interpretação do artigo 3o, parágrafo único, da Resolução n.o 391/2021 do CNJ deve ser teleológica, privilegiando a finalidade ressocializadora da pena e o esforço educacional adicional demonstrado pelo reeducando. 3. A eventual ocorrência de bis in idem, decorrente da cumulação de remição por frequência escolar e por aprovação em exame certificador para o mesmo nível de ensino, resolve-se pelo abatimento das horas já computadas, não pela negação do direito."

Dispositivos relevantes citados:
Resolução CNJ n. 391/2021, art. 3o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 185.243/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/03/2024; STJ, HC 788.175/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 01/10/2024; TJMT, HC n.o 1016992-65.2025.8.11.0000; TJMT, Agravo de Execução Penal n.o 1001722-98.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do Processo de Execução Penal n.o 0033581-38.2016.8.11.0042, que, ao analisar o pedido de remição pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) de 2024, deferiu o pleito para declarar a remição de 133 (cento e trinta e três) dias da pena do agravado
VINICIUS SANTANA DE ARRUDA
(ID 327761353).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois a remição pela aprovação no ENCCEJA somente seria admissível quando comprovada a ausência de vinculação do apenado a atividades regulares de ensino. Argumenta que, sem tal comprovação, a concessão do benefício viola o artigo 3o, parágrafo único, da Resolução n.o 391/2021 do CNJ e o princípio da isonomia, além de gerar o risco de
bis in idem
. Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão e afastar a remição concedida (ID 327761352).

Em contrarrazões, a defesa do agravado pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da decisão, sob o argumento de que a aprovação em exame certificador constitui hipótese autônoma de remição, que valoriza o mérito educativo e o caráter ressocializador da pena, conforme o artigo 126, §5o, da Lei de Execução Penal e a jurisprudência pátria (ID 327761356).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do agravo, por entender que a decisão objurgada se amolda à jurisprudência consolidada que relativiza a restrição da Resolução CNJ n.o 391/2021, em prestígio à função ressocializadora da pena e ao esforço do apenado (ID 341822870).

No exercício do juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 327761357).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme relatado, o Ministério Público insurge-se contra a decisão que concedeu ao agravado Vinicius Santana de Arruda a remição de 133 (cento e trinta e três) dias de pena, em virtude de sua aprovação no ENCCEJA/PPL/2024, referente ao ensino fundamental.

O cerne do inconformismo ministerial reside na tese de que a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA, nos termos do artigo 3o, parágrafo único, da Resolução n.o 391/2021 do CNJ, seria um benefício exclusivo aos apenados que realizam estudos por conta própria, não se aplicando àqueles que, eventualmente, estejam matriculados em atividades de ensino formal na unidade prisional. O agravante alega que, como não foi comprovada a ausência de vínculo do reeducando com o ensino regular, a remição deveria ser integralmente afastada.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

A controvérsia reside em definir se a ausência de prova de que o apenado não frequentava ensino regular impede o reconhecimento do direito à remição pela aprovação no ENCCEJA. A análise detida da legislação e da jurisprudência mais recente sobre o tema revela o acerto da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, bem como do parecer exarado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É certo que a literalidade do parágrafo único do artigo 3o da Resolução n.o 391/2021 do CNJ sugere que a remição por aprovação em exames certificadores seria destinada àqueles que “não estão vinculados a atividades regulares de ensino”. Todavia, a interpretação desse dispositivo não pode ser dissociada dos princípios que regem a execução penal e da finalidade precípua do instituto da remição, que é a de incentivar a educação como meio de ressocialização.

Nesse contexto, a jurisprudência, tanto deste Egrégio Tribunal quanto das Cortes Superiores, tem evoluído para uma compreensão mais ampla e teleológica da norma. O Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, firmou o entendimento de que a aprovação no ENCCEJA representa um esforço adicional e meritório do apenado, digno de ser recompensado com a remição, ainda que ele esteja simultaneamente matriculado em curso regular. A interpretação deve ser sempre
in bonam partem
, para favorecer a ressocialização do apenado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“In casu, diante da possibilidade de interpretação extensiva in bonam partem, entende-se que cabe a remição até mesmo para presos que estudam por conta própria, não havendo falar em afastamento da possibilidade da concessão da benesse aos apenados que estejam vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento”
(STJ - AgRg no RHC: 185243 MG 2023/0280996-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2024).

Conforme bem pontuou o juízo
a quo
, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Habeas Corpus n.o 1016992-65.2025.8.11.0000, assentou que "
A aprovação no ENCCEJA configura resultado educacional mensurável e evidencia esforço adicional do reeducando, promovendo o princípio ressocializador da execução penal. (...) A negativa de remição com base exclusiva na vinculação prévia a ensino regular contraria entendimento consolidado da Corte Superior e impõe constrangimento ilegal
".

Na mesma linha, no Agravo de Execução Penal n.o 1001722-98.2025.8.11.0000, esta Corte reafirmou a possibilidade da remição em tais casos, estabelecendo, contudo, a necessidade de se evitar o
bis in idem
mediante o decote dos dias já remidos pelo estudo regular, o que demonstra que a frequência ao ensino formal não obsta o direito, mas apenas influencia o cálculo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA desde que:
“O reconhecimento do direito à remição deve considerar a remição já concedida para evitar bis in idem”
(STJ - HC: 788175 SP 2022/0381982-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 01/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024).

A preocupação do Ministério Público com a dupla valoração é legítima, mas o remédio jurídico não é a supressão do direito, e sim o ajuste no cômputo dos dias a remir, matéria afeta ao juízo da execução.

O recurso ministerial, ao pleitear a reforma total da decisão para afastar integralmente a remição, baseia-se em uma premissa que se encontra superada pela jurisprudência. O direito à remição, no caso, existe, e a decisão de primeiro grau que o reconheceu está, em sua essência, correta.

Dessa forma, a decisão agravada, ao prestigiar o esforço do reeducando e aplicar uma interpretação da norma que melhor atende à função ressocializadora da pena, alinha-se ao entendimento mais atual e humanista da execução penal.

Assim, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026